Tribunal: TJMT
Processo: 1043882-09.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043882-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO SALES XAVIER COLUNA - CPF: 396.358.051-87 (RECORRIDO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação, por se tratar de assessoria
, sem garantia de sucesso.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“CONDENAR a Reclamada a promover o reembolso ao Reclamante, a título de danos materiais no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação; CONDENAR a Reclamada ao pagamento a título de dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação por se tratar de ilícito contratual”.

A parte recorrente, nas razões recursais, requer a anulação da sentença para depoimento pessoal e, no mérito, o julgamento de improcedência.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1043882-09.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA

Polo Passivo

FRANCISCO SALES XAVIER COLUNA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Relativo ao pedido de anulação da sentença, tendo em vista o pedido de oitiva de depoimento pessoal, entendo que o conjunto probatório é suficiente para o deslinde causa, inclusive por sua prova documental.

Os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela parte da recorrente. Eis trechos da sentença recorrida:

“No caso, verifico que a Reclamada não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte autora, tendo em vista, que se restringiu em apresentar como provas da prestação dos serviços contratados, relatórios de acionamentos, as quais constam tão somente o histórico de conversas mantidas entre seus funcionários, que além de ser emitido de forma unilateral, não é suficiente a demonstrar a prestação dos serviços para a qual foi contratada. (ID.130909534)

Outrossim, tais relatórios, por si só, não comprova o cumprimento da cláusula 2ª do contrato anexo em ID.130909530, tampouco, isentam a responsabilidade da reclamada, já que as ligações procedidas ao call center da financiadora solicitando tão somente informações do contrato, poderiam ser realizadas pelo próprio Reclamante.

Sem dúvidas, o reclamante fora atraído pelas promessas da reclamada, vez que conforme consta da cláusula 2ª, item 4 do contrato, os serviços prestados tinham como finalidade “Negociar para obter o máximo de desconto para a quitação da dívida referente ao contrato indicado”.

No entanto, verifico que a Reclamada não conseguiu nenhum desconto, e que, o reclamante acabou tendo seu veículo apreendido.

(...)

Isto posto, e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 6º da Lei 9.099/95, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial para CONDENAR a Reclamada a promover o reembolso ao Reclamante, a título de danos materiais no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação; CONDENAR a Reclamada ao pagamento a título de dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação por se tratar de ilícito contratual.”

Vinga a pretensão.

A a parte ré-recorrente anexa junto a contestação cálculo pericial, taxa de juros e histórico de tentativas de negociações, documentos que comprovam a prestação dos serviços.

Sem maiores delongas, o acervo probatório demonstra que a finalidade do contrato de id. 202030256 era a de obter negociação de dívida de financiamento de veículos da parte recorrida/autora, junto a bancos diversos.

A cláusula 2º do instrumento pactuado dispôs que os serviços consistiriam em:

1.

Produzir Laudo Pericial Contábil que demonstre eventuais irregularidades praticadas pela instituição financeira;

2.

Aferir taxas e tarifas junto ao Banco Central;

3. Auxiliar o CONTRATANTE em negociação de eventual dívida;

4.

Negociar para obter o máximo de desconto para a quitação da dívida referente ao contrato indicado.

Logo, ao encontro com os documentos juntados pela ré-recorrente, constata-se que ocorreu a efetiva prestação dos serviços contratados.

Em que pese a parte autora-recorrida alegar que fora orientada pela ré-recorrente a não realizar mais o pagamento dos carnês, não há mínima prova nesse sentido, nem há indicação de outras provas a serem produzidas. Inexiste elemento a subsidiar a desistência motivada por falha da empresa Recorrente, ônus que está inserto no fato constitutivo do direito, por força do art. 373, I, do CPC, até mesmo pelas claras disposições contratuais.

A parte recorrente, pela análise da pactuação, assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo assim o feito, não há falar em inadimplemento contratual.

Nessa intelecção, a Turma Recursal, inclusive em julgamento de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA DE EMAGRACIMENTO -
RESULTADO NÃO ALCANÇADO
- RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA QUE SE MOSTROU INSATISFEITA COM O RESULTADO DO TRATAMENTO -
OBRIGAÇÃO DE MEIO
- CONTRATO SEM VÍCIO E COM CLÁUSULA RESCISÓRIA PREVENDO A COBRANÇA DO PREÇO NORMAL DO SERVIÇO E MULTA - DANO MATERIAL - ABATIMENTO DOS VALORES DE SESSÕES INDIVIDUAIS - DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2. In casu, a requerente manifestou seu interesse em desistir do contrato, mesmo antes de terminar o protocolo adquirido, por não estar satisfeita com os resultados da prestação de serviço, devendo, portanto, arcar com os ônus decorrentes da rescisão, expressamente previstos no instrumento negocial.

3. Tendo a reclamante usufruído de parte dos serviços contratados, cujo resultado se caracteriza como obrigação de meio, ou seja, não depende apenas do tratamento ministrado, incide nos itens 5, 6 e 6.1 do instrumento negocial, devendo, portanto, arcar com a diferença de valores entre o que foi contratado e o preço avulso de cada procedimento cobrado pela requerida, bem como o valor da multa, assim, a reforma parcial dos danos materiais é medida que se impõe.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1047794-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação, por se tratar de assessoria, sem garantia de sucesso.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000302-42.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024